Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700284-92.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO PACIENTE: LORRANE SANTOS DA ROCHA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LORRANE SANTOS DA ROCHA, presa em 15/03/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, por descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoração eletrônica, e a que indeferiu o pleito de revogação. A impetrante relata que a prisão foi decretada a pedido do Ministério Público, porquanto a paciente teria violado as condições do monitoramento eletrônico. Afirma, em síntese, que a paciente entrou em contato com o CIME para saber sobre violação à zona de inclusão, porque não se ausentou de casa no período de recolhimento obrigatório e não foi indicado registro no período de 24/01/2022 a 08/2/2022, sendo que a prisão foi decretada sem que lhe fosse oportunizado comprovar que não violou as condições impostas. Assevera que não retornou à Rodoviária do Plano Piloto e as violações ocorreram em poucos minutos, conforme os relatórios, e dizem respeito à passagem da paciente de Uber nas proximidades da rodoviária. Sustenta que a paciente nunca se afastou nos horários de recolhimento obrigatório e informa que o sinal é ruim no interior de sua residência, o que pode ter ocorrido em relação à tornozeleira eletrônica. Afirma, ainda, que eventual descarregamento da bateria em horário diverso do que deveria estar em sua residência não pode ser considerado como conduta de descumprimento das medidas impostas, devendo ser demonstrado que a acusada representa risco à ordem pública. Alega que a paciente retirou a tornozeleira em 24/02/2022 e não há registro de crimes a ela imputados desde que lhe foi concedida liberdade provisória e sua liberdade não representa risco à ordem pública. Diz que a paciente é mãe de três crianças menores de 12 anos de idade, que dependem dela para sua sobrevivência, sendo imprescindível aos cuidados de seus filhos. Ela mora sozinha em casa com as crianças e precisa trabalhar para sustentá-los. Além disso, ela possui bons antecedentes, residência fixa, identidade certa e é universitária. Afirma, igualmente, que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. Requer o deferimento da liminar para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com expedição imediata de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia o restabelecimento da monitoração eletrônica, ou lhe seja concedida prisão domiciliar e, no mérito, a concessão da ordem. Requer, ainda, expedição de ofício ao CIME para que informe a localização da paciente nos momentos de violação da zona de inclusão (ID 33543858). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que a paciente não se ausentou de casa no período de recolhimento obrigatório e não lhe foi dada oportunidade de provar que não violou as condições impostas na monitoração eletrônica, bem como ela possui condições favoráveis, além de ter três crianças menores de 12 anos que dependem dos seus cuidados, afirmando, ainda, que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado à paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Embora não tenham sido juntadas as peças do inquérito policial nestes autos, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante e posteriormente denunciada junto com Reginilson Augusto Reis, nos seguintes termos: “No dia 24 de novembro de 2021, por volta de 23h50, na plataforma superior da rodoviária do Plano Piloto, Brasília/DF, o denunciado REGINILSON AUGUSTO REIS, agindo de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu para o usuário Deivid Costa Nogueira de Barros, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), 01 (uma) porção de substância de tonalidade amarelada vulgarmente conhecida como crack, em forma de pedra e com massa desprezível. No mesmo contexto, a denunciada LORRANE SANTOS DA ROCHA, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu para o usuário Clebson Lustosa dos Santos 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente (crack), em forma de pedra e sem acondicionamento específico, perfazendo a massa líquida de 0,12 g (doze centigramas). Por fim, ainda no mesmo contexto, a denunciada LORRANE SANTOS DA ROCHA, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de crack, em forma de pedra e sem acondicionamento específico, perfazendo a massa líquida de 0,71 g (setenta e um centigramas). Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, oportunidade em que foram informados da existência de uma situação de tráfico de drogas no mezanino da rodoviária do Plano Piloto. As filmagens do referido tráfico foram enviadas para os militares, possibilitando a identificação da denunciada Lorrane como a autora do citado comércio ilícito. Também foi identificado o usuário Clebson Lustosa dos Santos como sendo a pessoa que havia comprado a droga da denunciada Lorrane. Com a denunciada Lorrane foi encontrada a quantia de R$ 675,75 (seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), bem como uma porção de crack. Com o usuário Clebson foi localizada uma porção de crack. Clebson esclareceu que havia pego a droga com a denunciada Lorrane como forma de pagamento de outra venda de entorpecente que fora realizada por ela (venda por ele facilitada). No momento em que os castrenses realizavam a abordagem da denunciada Lorrane e do usuário Clebson, foi também observado pelos militares, bem próximo de onde eles estavam, que o denunciado Reginilson vendeu uma porção de crack para o usuário para o usuário Deivid Costa Nogueira de Barros. Realizada a abordagem destes dois envolvidos foi encontrada com o denunciado Reginilson a quantia de R$ 10,00 (dez reais); já com o usuário Deivid foi encontrada uma porção de crack. O usuário Deivid disse que pagou, para o denunciado Reginilson, a quantia de R$ 10,00 (dez reais) pela pedra de crack. Diante do exposto, estando REGINILSON AUGUSTO REIS e LORRANE SANTOS DA ROCHA incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 (...)”. A peça inaugural foi recebida em 25/01/2022. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Consoante se extrai dos elementos juntados nesta ação, a paciente foi presa em flagrante e, em 26/11/2021, o Juízo de Custódia lhe concedeu liberdade provisória com aplicação de outras medidas cautelares, dentre as quais recolhimento domiciliar em período noturno e monitoramento eletrônico. Entretanto, de acordo com o que consta das decisões impugnadas, há diversos relatórios do CIME noticiando o descumprimento do monitoramento eletrônico, reiteradas vezes, razão pela qual o Ministério Público requereu a prisão preventiva da paciente e a autoridade coatora a decretou em 24/02/2022, com os seguintes fundamentos: “É consabido que a prisão preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem ou exijam a custódia cautelar. Analisando os fatos, verifico que o pedido do Ministério Público comporta acolhimento. A acusada LORRANE SANTOS DA ROCHA foi presa em flagrante pela prática de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, foi restituída a liberdade da autuada, fixando-se medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a monitoração eletrônica (ID n. 109674830). Ocorre que a acusada violou os termos do compromisso, por reiteradas vezes, consoante relatórios de ocorrência do CIME de IDs n. 110988156, 112085087, 112352971, 113629702 e 116490963. No período de 26/11/2021 a 22/02/2022, foram registradas diversas ocorrências com constatações de efetivas violações da zona de inclusão, ou seja, a ré descumpriu o recolhimento domiciliar; violações da zona de exclusão, ou seja, a monitorada também infringiu a proibição de frequentar o local do crime e houve ainda o desligamento do dispositivo por falta de carga na bateria. As demais ocorrências dizem respeito ao carregamento do aparelho e tempo limite de ausência de sinal GPS. Com efeito, a natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A probabilidade da ocorrência de infração penal é sugerida pelos elementos contidos no APF n. 691/2021 – 05a DP, como a OP n. 8286/2021 – 05a DP, o Laudo de Exame Químico Preliminar (ID n. 109544021) e os depoimentos colhidos extrajudicialmente (ID n. 109544017), que serviram de embasamento para o oferecimento da denúncia. A periculosidade da liberdade da agente para a ordem é extraída do descaso da ré com as determinações judiciais, haja vista o reiterado descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, incluindo diversas violações à zona de inclusão e também à zona de exclusão, bem como o desligamento do dispositivo por falta de carga na bateria. Constata-se, portanto, que a medida cautelar menos gravosa se revelou insuficiente a assegurar a autoridade da instituição judiciária e a resguardar a ordem pública. Dessa forma, considerando que a ordem de prisão preventiva do denunciado se faz necessária para garantir a ordem pública na sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva extraída de um juízo de risco) e coletiva (credibilidade da autoridade judicial), não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária e adequada. O art. 282, § 4o, do CPP, diante do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, autoriza o decreto da prisão preventiva do acusado. Neste sentido, são os precedentes do TJDFT (...) Impende salientar que a mera alegação da monitorada no sentido de que “jamais violou a zona de inclusão, notadamente nos horários constantes dos relatórios” (ID n. 114556944) não tem o condão de ilidir a prisão preventiva. Desnecessário, também, o envio de ofício ao CIME, porquanto as diversas faltas estão efetivamente constatadas nos relatórios do CIME, além de não dizerem respeito apenas a violações da zona de inclusão, mas também da zona de exclusão e desligamento do dispositivo por falta de carga na bateria. Cumpre enfatizar que a liberdade da ré foi restituída mediante condições, sendo certo que ela foi cientificada pelo NAC dos seus deveres e ainda advertida que o descumprimento das regras acarretaria a decretação da prisão preventiva. Em arremate, cumpre pontuar que a ré LORRANE SANTOS DA ROCHA responde a outro processo por tráfico de drogas, conforme pontuado pelo Juízo do NAC. Apesar disso, foi concedida à denunciada a oportunidade de responder ao novo processo em liberdade e, ainda assim, ela insiste em reiterar no descumprimento das medidas cautelares menos gravosas, o que corrobora a imprescindibilidade da medida mais vigorosa. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §4o, 312, caput, e §1o, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de LORRANE SANTOS DA ROCHA” (...) – grifos e negritos nossos. Requerida a revogação da prisão, o pleito foi indeferido em 09/03/2022, ocasião em que o Juízo de piso também rebateu o pedido de prisão domiciliar em razão de a paciente possuir filhos menores de 12 anos. Confiram-se: (...) “Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade da requerente vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois a acusada LORRANE SANTOS DA ROCHA foi presa em flagrante porque vendeu droga de alto potencial deletério a um usuário (crack), além de trazer consigo outra porção da mesma substância para fins de difusão ilícita (0,71g de crack). Com efeito, e conforme expendido na decisão que decretou a prisão preventiva, a acusada foi presa em flagrante pela prática de tráfico de drogas, sendo restituída a sua liberdade pelo NAC, mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas, a monitoração eletrônica. No entanto, a ré violou os termos do compromisso, por reiteradas vezes, incluindo diversas violações à zona de inclusão e também à zona de exclusão, bem como o desligamento do dispositivo por falta de carga na bateria, o que justifica o decreto da prisão preventiva com amparo no art. 282, § 4o, do CPP (ID n. 116743580). Cumpre consignar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma e o acondicionamento também evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em complemento, analisando a Folha de Antecedentes Criminais da requerente, verifica-se que ela responde a outro processo por tráfico de drogas, o que reforça a sua periculosidade e recalcitrância na prática criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, somadas ao histórico criminoso da ré e ao reiterado descumprimento da monitoração eletrônica, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e do histórico criminoso da autuada, que aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Ressalto que as justificativas apresentadas pela requerente em seu pedido não têm o condão de ilidir os fundamentos da prisão preventiva decretada, sendo certo que foram apreciadas e refutadas pela própria decisão que impôs a custódia cautelar (ID n. 116743580), como bem salientado pelo Ministério Público em seu parecer (ID n. 117692563). Outrossim, cumpre consignar que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não é um direito subjetivo das acusadas da prática de crimes que tenham filho menor de 12 anos, mas sim uma faculdade do magistrado, que avaliará as circunstâncias concretas da conduta para verificar se a custódia domiciliar é suficiente e adequada para evitar a reincidência criminosa e para proteger a ordem pública. Nesse ponto, refriso a exacerbada gravidade concreta da hipótese vertente, ante o histórico criminoso da requerente, o modus operandi, a natureza dos entorpecentes (crack), o anterior descumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão e, ainda, a ausência de comprovação de que a autuada é a única responsável pelos cuidados de criança menor de 12 anos (...) Em arremate, como bem pontuado pelo Ministério Público, “a circunstância de a acusada já ter se envolvido, pelo menos duas vezes, com atividades de traficância, sendo a dos presentes autos cometida às 23h50min, demonstra cabalmente não ser LORRANE imprescindível ao cuidado dos infantes. O descumprimento deliberado de medida cautelar anteriormente imposta, por sua vez, revela evidente circunstância excepcional de que trata o STF no HC 143641/SP, a autorizar a prisão preventiva da acusada” (ID n. 117692563). Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO os requerimentos defensivos e mantenho a custódia cautelar de LORRANE SANTOS DA ROCHA” (...) – negritos e grifos nossos. Em nova reavaliação da prisão, em 17/03/2022, a autoridade coatora a manteve. Destaco os seguintes trechos: (...) “Com efeito, e conforme expendido na decisão que decretou a prisão preventiva, a acusada foi presa em flagrante pela prática de tráfico de drogas, sendo restituída a sua liberdade pelo NAC, mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas, a monitoração eletrônica. No entanto, a ré violou os termos do compromisso, por reiteradas vezes, incluindo diversas violações à zona de inclusão e também à zona de exclusão, bem como o desligamento do dispositivo por falta de carga na bateria (ID n. 116743580). Ressalta-se que a liberdade dos acusados é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas serão suficientes para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que vulnera a própria sociedade como um todo. No caso sob análise, a gravidade concreta da conduta imputada à denunciada, que evidencia a sua periculosidade, somada à recalcitrância em descumprir o monitoramento eletrônico outrora fixado, são circunstâncias que revelam a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas, recomendando, assim, a manutenção do encarceramento cautelar”. As decisões encontram-se suficientemente fundamentadas, devendo ser anotado que foram diversas violações e a impetrante não juntou nenhuma prova de que houve erro ou que a paciente não violou as regras. Por certo, quando da audiência de custódia, ela foi advertida sobre a violação da medida. Ademais, no tocante ao pedido para que se oficie ao CIME sobre a localização da paciente ao tempo da violação, o pleito foi apreciado pelo Juízo de piso, que entendeu ser despiciendo, diante das notícias de violação consignadas nos relatórios. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a folha penal da paciente revela anterior anotação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (PJE no 0729203-93.2020.8.07.0001), o que, aliado ao novo crime supostamente praticado, e ao descumprimento da medida fixada, indica o risco de reiteração delitiva e demanda maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de outros delitos, protegendo o meio social, demonstrando, portanto, a necessidade da prisão cautelar nos termos acima expendidos. No tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o Código de Processo Penal, em seu art. 318-A, estabelece que: Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Tenho que benefício não pode ser concedido ou negado de plano, devendo se averiguar se, de fato, a paciente é responsável pela filha, o que, no presente caso, não restou demonstrado. É preciso registrar que a lei tem por objetivo não deixar a criança desamparada quando da prisão de sua mãe, sendo que, no caso, a situação se mostra excepcional no sentido de afastar a concessão do benefício da prisão domiciliar, porquanto os elementos revelam que a paciente insiste na comercialização de drogas, inexistindo demonstração de que ela cuida das crianças. Assim, no caso específico dos autos, embora tenha sido juntada a certidão de nascimento de filhos menores de 12 anos, entendo que não se mostra possível a substituição por prisão domiciliar, pois, corroborando o entendimento acima, a presente situação mostra-se excepcional, a demandar o indeferimento, uma vez que o objetivo do ordenamento jurídico é a proteção à criança, e a convivência saudável com seus pais, em especial com a mãe, que, ao que parece, faz do tráfico de drogas seu modo de vida, porquanto estava comercializando entorpecentes tarde da noite, na rodoviária do Plano Piloto, deixando as crianças sem seus cuidados. Ressalto, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação da paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, incluído o monitoramento eletrônico, que já foi violado. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de março de 2022 19:16:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator